Tribunal: TJES
Processo: 5002447-47.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002447-47.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIS FERNANDES VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu
, no período entre fevereiro/2019 e dezembro/2022, sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado, para além de férias e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
A nulidade só restaria caracterizada em caso de sucessivas renovações do mesmo vínculo, de forma ilícita, ou seja, sem certames. Ocorre que dentre os períodos informados na inicial, houve renovações devidamente justificadas pelo interesse público, que não foi afastado no presente caso, a partir de processos seletivos diversos, o que está de acordo com os preceitos legais e jurisprudenciais. Cada período corresponde a um processo seletivo diferente. Dessa forma, não restou demonstrada nenhuma nulidade nos atos administrativos, de modo que os pagamentos percebidos foram todos de acordo com o regime jurídico aplicado ao cargo temporário ocupado pela parte autora.”
.

(3).
O autor, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

(4).

Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente em a partir do ano de 2019. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
.

(5).
A realização de processo seletivo prévio não isenta o réu de cumprir o Princípio do Concurso Público. Ao se verificar a duração extensa e prolongada de um contrato que deveria restar pautado pela precariedade e provisoriedade, deve-se reconhecer a nulidade das contratações, já que a municipalidade deveria ter realizado Concurso Público, cujas características distinguem, e muito, de um simplificado processo seletivo. Diante da existência de contratos temporários por mais de 7 anos, não restam dúvidas acerca da excessividade da duração dos contratos temporários firmados, em violação à Constituição Federal.

(6).
As seguidas contratações da recorrente, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados, mas em prazos que superaram e muito o período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS, conforme disposto na sentença. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora.

(7).
A sentença não merece reparos no que diz respeito à rejeição da prejudicial de prescrição alegada em defesa. O pedido é relativo aos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento. Assim, não há verba prescrita.

(8).
No recurso inominado, não foi deduzida nenhuma pretensão a respeito do pedido formulado na petição de ingresso acerca da condenação do Município recorrido no pagamento de férias. De toda sorte, constata-se, nas fichas financeiras apresentadas pela autora, que houve o pagamento das férias acrescidas de 1/3, proporcionalmente aos períodos trabalhados.

(9).
Quanto ao dano moral, o TJES consolidou jurisprudência no sentido de não incidir para casos como o presente: “
Quanto ao dano moral, este não é considerado in re ipsa como afirmado e a simples afirmação da parte autor de que laborou para o Estado sob o pálio de contrato temporário, sucessivamente renovado não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato, ao qual estava submetida, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica. Ademais, era possível solicitar o seu desligamento a qualquer tempo, considerando o caráter precário da contratação
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027153-73.2019.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2023)

(10).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados entre as partes a partir de 1º/02/2019, até o ajuizamento da ação, consoante descrito nos autos, e
CONDENAR
o recorrido
(MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO)
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora
(TAIS FERNANDES VIEIRA)
, ora recorrente, tendo por parâmetro os períodos acima descritos, das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão dos contratos temporários mencionados nos autos. Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)